Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Prevê o art. 85, §8o-A, do CPC, que na fixação dos honorários serão observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Ocorre que, tais parâmetros tratam de mera recomendação do Conselho, de modo que não vinculam o Poder Judiciário.
3. Considerando-se a diminuta complexidade da demanda, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, somado ao valor do proveito econômico obtido pela parte, não se admite a fixação da verba sucumbencial em valores exorbitantes, sob pena de ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
5. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
6. Recurso conhecido e não provido.